Tribunal: STF
Processo: AR 1186
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-16
Data de publicação: 1986-04-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, PORQUE NÃO SE EVIDENCIOU DOLO DOS
REUS NA CONDUÇÃO DO PROCESSO, NÃO SE PARTICULARIZOU DISSPOSITIVO
VIOLADO, NEM SE FUNDOU, O ACÓRDÃO RESCINDENDO, EM CONFISSAO,
DESISTENCIA OU TRANSAÇÃO E O SUPOSTO ERRO, APONTADO PELO AUTOR,
FOI OBJETO DE CONTROVERSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.